Tribunal: TRF3
Processo: 5002684-60.2020.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
973/1327)

5002684-60.2020.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002684-60.2020.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIO PAULO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: CLAUDIO PAULO DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de períodos de atividade especial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Sobrevieram apelações das partes, sendo negado provimento ao recurso do INSS e dado provimento ao recurso da parte autora para reconhecer período especial adicional e conceder o benefício desde a DER. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, sustentando equívoco na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber quais critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos da Fazenda Pública após a EC no 136/2025, especialmente no período anterior à expedição do requisitório; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação de índices distintos da taxa SELIC no referido período.

III. Razões de decidir

3. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior.

4. Para suprir tal lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002684-60.2020.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIO PAULO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: CLAUDIO PAULO DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 25/03/2020, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado parcialmente procedente pelo Juiz da 4a Vara Federal de Guarulhos, em sentença proferida em 16/07/2020 (id. 145444507), para reconhecer o exercício de atividade sob condições especiais no período de 07/07/1986 a 07/05/1989, bem como os períodos de tempo comum de 02/01/1986 a 26/06/1986 e de 01/04/2005 a 27/09/2005, determinando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 16/07/2020.

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo NEGADO PROVIMENTO à apelação do INSS e DADO PROVIMENTO à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade do período de 12/03/2007 a 15/02/2017 e determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (15/02/2017).

A autarquia previdenciária interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática teria aplicado indevidamente a Taxa SELIC como índice único no período anterior à expedição do precatório e posterior à vigência da EC no 136/25, que revogou o art. 3o da EC no 113/21. Sustenta que, a partir da vigência da EC no 136/25, devem ser aplicados os índices oficiais de correção monetária e juros de mora conforme a natureza da condenação — INPC para correção monetária e SELIC deduzida do INPC para juros de mora, no caso de benefício previdenciário, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/24, combinados com o art. 41-A da Lei no 8.213/91 e o Tema 905 do STJ.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo e pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 12/03/2007 a 15/02/2017 e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (15/02/2017), aplicando, quanto aos consectários, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação do julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de períodos de atividade especial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Sobrevieram apelações das partes, sendo negado provimento ao recurso do INSS e dado provimento ao recurso da parte autora para reconhecer período especial adicional e conceder o benefício desde a DER. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, sustentando equívoco na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber quais critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos da Fazenda Pública após a EC no 136/2025, especialmente no período anterior à expedição do requisitório; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação de índices distintos da taxa SELIC no referido período.

III. Razões de decidir

3. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior.

4. Para suprir tal lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão